Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702892-92.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO DA SILVA ASSIS AGRAVADO: BRUNA CAMARGA DE ALENCAR BRITO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por E.S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos do processo n. 0727577-79.2024.8.07.0007, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita ao agravante. O recurso tem por objeto a reforma da decisão recorrida, com a consequente concessão do benefício da gratuidade de justiça, sustentando o recorrente que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. O agravante ajuizou ação de cobrança de aluguéis contra sua ex-esposa, B.C.A.B., requerendo a condenação da ré ao pagamento dos valores relativos à ocupação do imóvel de sua propriedade após o divórcio. No bojo da exordial formulou pedido de gratuidade da justiça, o qual foi indeferido sob o fundamento de que sua última declaração de imposto de renda indica a posse de patrimônio superior a R$ 700.000,00, incluindo imóveis e um veículo, o que afastaria a presunção de hipossuficiência. Inconformado, o recorrente sustenta que a análise do juízo de origem limitou-se à verificação do patrimônio declarado, desconsiderando sua atual realidade financeira, caracterizada pela falta de liquidez e pela impossibilidade de dispor dos bens para custear o processo. Afirma que se encontra desempregado, não possuindo renda suficiente para arcar com as despesas processuais, além de estar residindo na casa de seu pai em razão de dificuldades financeiras. Para corroborar suas alegações, juntou extratos bancários recentes e outros documentos que indicariam sua hipossuficiência. O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando que a exigência de recolhimento das custas processuais inviabiliza o exercício do seu direito de ação, configurando risco de prejuízo irreparável. Aduz que, caso o pagamento seja exigido imediatamente, não terá condições de prosseguir com a demanda, o que implicaria cerceamento do seu direito de acesso à Justiça, garantido pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. É a síntese do necessário. Decido. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de deferimento da gratuidade da justiça à agravante. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Todavia, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Ao consultar o processo de origem, verifiquei que, para obter o benefício, o agravante anexou na ação originária extratos de conta bancária mantida no BRB – Banco de Brasília, referente aos meses de junho, setembro a dezembro de 2024 e boletos de pagamento do plano de saúde e parcela de financiamento de veículo, além de cópia do IRPF de 2024. Entretanto, conforme relatado, na decisão recorrida, o Juízo não reconheceu a hipossuficiência da agravante. Analisando os citados documentos, tenho que, muito embora o agravante afirme ser contador desempregado, o que lhe impede, em tese, de apresentar contracheques, holerites ou vínculo empregatício por meio de registro na CTPS, não comprovou suficientemente a condição de hipossuficiência apta a atrair os efeitos da benesse pleiteada. Nesse momento processual, e em sede de cognição sumária, entendo que o patrimônio declarado na ação de divórcio não é compatível com os benefícios da gratuidade de justiça. Diante disso, nessa análise preliminar própria desta etapa processual, tenho que a agravante não comprovou adequadamente que não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, nos termos do art. 98 do CPC. E, nesse aspecto, destaco que tal comprovação poderia ser realizada no momento da interposição do presente recurso. Quanto ao tema, confira-se entendimento semelhante já adotado pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU JUNTADA DE INFORMAÇÕES SOBRE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. TEMA 988, STJ. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação do requerido, ora agravante, para informar o endereço em que o veículo objeto da lide pode ser encontrado. 2. [...] 5. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa física é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade", segundo o art. 99, § 2o, do CPC. 6. Apesar de intimado em duas oportunidades, o réu/recorrente - que se qualifica como autônomo e é assistido por advogado particular - não juntou ao processo documentos para dar respaldo a suas alegações e apresentou fundamentação fático-jurídica genérica, que não revela satisfatoriamente por quais razões não teria condições de arcar com as custas, as despesas e os honorários sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Por esses motivos, é incabível deferir o benefício da gratuidade de justiça. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1433538, 07113422920228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, bem como a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso. Intime-se o agravante para que efetue e comprove o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, § 2o, CPC). Após, ao agravado para apresentação de contrarrazões. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator